Tribunal: TJSP
Processo: 1027121-74.2023.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo.
2:- Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo, consoante art. 1.040, do CPC (REsp. 1.639.320/SP) - Previsão de pagamento embutido nas parcelas do financiamento que afasta a ideia de liberalidade do

Ementa:
1:- Agravo interno - Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo.
2:- Seguro prestamista - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo, consoante art. 1.040, do CPC (REsp. 1.639.320/SP) - Previsão de pagamento embutido nas parcelas do financiamento que afasta a ideia de liberalidade do contratante - Inclusão de alternativa pré-preenchida que não demonstra que o contratante tinha opção de recusar o produto - Configuração, ademais, de excesso de garantia, já que o contrato tem outras opções que asseguram o cumprimento da obrigação.
3:- Agravo interno manifestamente improcedente - Mera repetição das razões de apelação e renitência no questionamento de matéria já decidida e consolidada em instância superior - Aplicação da multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do CPC - Não incidência, ao caso, do estabelecido no REsp. 1.198.108/RJ, julgado consoante art. 543-C, do CPC/1973.
4:- Recurso não provido.